Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-38.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração. Ação penal privada. Ausência de pedido prévio de gratuidade de justiça. deserção da apelação criminal. Impossibilidade de deferimento de novo prazo para recolhimento de preparo. Juntada de declaração de hipossuficiência em sede de embargos declaratórios. Concessão da gratuidade com efeito ex nunc. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão por meio do qual reconhecida a deserção da apelação criminal em razão do não recolhimento do preparo e da ausência de pedido de gratuidade de justiça. A embargante alega omissão ante a necessidade de prévia intimação para recolhimento do preparo para reconhecimento da deserção. Pede o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de efeitos infringentes aos embargos para que a apelação criminal seja conhecida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão ao não conhecer a apelação criminal por deserção sem a prévia intimação da apelante para recolhimento do preparo e sem ter havido pedido de gratuidade de justiça nos autos.
2.1. Sem contrarrazões. Parecer pela rejeição dos embargos (ID 64611641).
III. Razões de decidir
3. Consoante o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 29, III), a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo e este deve ser efetivado em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo custas processuais. Ademais, o comprovante deve ser juntado aos autos dentro do mesmo prazo regimental, sob pena de deserção (art. 31, caput).
4. Há necessidade de requerimento expresso do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99 do CPC. A parte estar assistida pela Defensoria Pública não a exime de formular o pedido de gratuidade de justiça expressamente, tampouco supre a obrigação de recolhimento do correspondente preparo. Precedentes: Acórdão 1847669, Processo 07069959620228070017, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Data de julgamento: 12/04/2024, publicado no PJe: 26/04/2024; e Acórdão 1116480, 20171610042515APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 16/8/2018.
5. Quanto ao tema, o STJ decidiu que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não expressa a automática concessão dos benefícios da Justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstos em lei (AgInt no AREsp 1.012.133, 3a Turma, Relator Ministro Villas Bôas Cueva).
6. Lado outro, o pedido de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 99 do CPC/2015). Não obstante, o deferimento da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, motivo pelo qual sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte de comprovar o recolhimento das custas e do preparo recursal, a fim de descaracterizar a deserção já concretizada. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp n. 2.057.024/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.361/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.
7. Desse modo, com base na documentação juntada aos embargos, concede-se o benefício, contudo, com eficácia “ex nunc”, a teor do que dispõe o art. 99, §3o, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos apenas para conceder a agravante o benefício da gratuidade de justiça com efeitos “ex nunc”, a partir da juntada dos embargos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, §3o, e 1.022.